Tribunal: TJMT
Processo: 0013315-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 13315/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SERVIDOR C/C COBRANÇAS DE SALÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

EMBARGANTE:
LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo LAURENIO LOPES VALDERRAMAS, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 155508/2016, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vindicada.
Nas razões recursais, aponta a existência de pontos omissos no acórdão embargado, tendo em vista que a decisão é genérica não esclarecendo o motivo pelo qual os documentos juntados no recurso de apelação não são capazes de elidir a conclusão a que se chegou a Administração Pública
Diz que o acórdão não explica o motivo pelo qual os documentos juntados, notadamente a declaração pública da única pessoa que incriminou o embargante nos autos administrativos, em retratação reconhecida, não tem o condão de desconstituir a conclusão de demissão.
Indica que é direito do jurisdicionado obter decisão completa e compreender os motivos pelos quais sua pretensão fora ou não acolhida.
Expõe que é imperioso que se extirpe a omissão identificada, esclarecendo os motivos reais pelos quais os documentos não infirmam a conclusão do processo administrativo, notadamente a declaração pública do Sro Iran Rios.
Pontua que inobstante registrado na apelação que o ato originário demissional objeto da presente ação no de 2010 fora revisto, resultando na reintegração do embargante via pedido revisional de PAD que, ainda posteriormente, revogado, tal discussão encontra-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegalidade da revogação da revisão que determinou o retorno do embargante.
Afirma que se mantida a decisão pelo STJ, o presente feito terá perdido seu objeto, já que passará a vigorar, em definitivo, a decisão governamental de revisão do ato administrativo discutido nessa ação, por meio do respectivo procedimento de revisão de processo administrativo disciplinar já findo.
Salienta que a perda superveniente do objeto que culmina na ausência de interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução de mérito é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício.
Ao final, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos para manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, e, consequentemente extinguir o feito sem resolução de mérito, condenando o embargado no ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer seja sanada omissão quanto aos documentos juntados, esclarecendo o motivo pelo qual não alteram o resultado do julgamento do PAD.
Em contrarrazões, às fls. 414/424, o embargado defende a ausência de qualquer vício no decisum embargado, e afiança a existência de recurso próprio para a revisão do julgado. Pede, então, pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 155508/2016, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vindicada.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, está fundamentado que os documentos apresentados não tem o condão de elidir a conclusão a que chegou a Administração Pública acerca da demissão do ex-servidor, como se vê:

“Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de que fatos novos devem ser sopesados em seu favor ao argumento de que foram produzidos posteriormente à prolação da sentença. Isso porque, o Apelante juntou às fls. 283/346 documentos elaborados no período de 2012 a 2015, data anterior à sentença prolatada em 6/4/2016, os quais deveriam ter sido juntados ao processo àquela época e não foram.
Não obstante, nota-se que os documentos apresentados não têm o condão de elidir a conclusão a que chegou a Administração Pública acerca da demissão do ex-servidor.
Diante de todo o exposto e levando-se em consideração que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo, bem como ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade, tem-se que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.
Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas. A este Poder é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, justiça, etc., porque lhe foge do âmbito de atuação; afinal, a missão do Judiciário é a de aferir se o ato está em consonância com a lei e com os princípios gerais do Direito.
Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“RMS - ADMINISTRATIVO - PDV - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. O mérito do ato administrativo, entendido como juízo de oportunidade e conveniência, é próprio do administrador. Vedado ao Judiciário substituí-lo. Admissível, porém, analisar os fundamentos da decisão para concluir se a opção guarda respaldo jurídico. Dentre conclusões legalmente admissíveis, a administração escolhe a que melhor atenda o interesse público. Resta ao Judiciário julgar a conformidade do ato com o direito.” (RMS 9594/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiano, DJ em 17/08/98).

“[...] Por outro lado, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em sede de processo administrativo disciplinar, este Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Finalmente, é indispensável a demonstração evidente da ocorrência de nulidade, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief. A requerente não apresentou prejuízos concretos à defesa no procedimento administrativo. [...]” (STJ, Segunda Turma, AgRg na MC 22543/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2014).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - PODER DISCIPLINAR QUE SE SUBMETE À LEGALIDADE DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VALORAR PROVAS E ADENTRAR AO MÉRITO DA DEMISSÃO - PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREVISÃO LEGAL DA PENA DE DEMISSÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL PREJUDICADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão à luz das garantiras constitucionais. A demissão é ato vinculado. Logo, a Administração não possui discricionariedade na aplicação da pena, quando há correlação da conduta prevista em lei para a pena de demissão. Concluindo no processo judicial que o ato de demissão foi legal, não há falar-se em direito de indenização por dano material ou moral. (Ap 53702/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Assim, não é nulo o ato de exoneração do servidor, uma vez que primou pelo cumprimento dos princípios máximos do contraditório e da ampla defesa, conferidos pela norma constitucional.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR